Tribunal: TJDFT
Processo: 0762842-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL IMÓVEL. CONSTRUÇÃO INFERIOR 10% DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. ALÍQUOTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que o recorrido, Distrito Federal, aplicou ao imóvel a alíquota de 3% (três por cento) por considerar o imóvel não edificado. Esclarece que o imóvel conta com Carta de Habite-se expedida antes de 1997, sendo assegurado o direito ao pagamento do IPTU com alíquota reduzida de 0,3% (zero vírgula três por cento) nos termos do Art. 19, §§ 3o e 4o do Decreto Lei no 82/1996. Aduz que no exercício de 2017 considerava-se o imóvel com construção residencial de 45,50m2, com o IPTU no valor de R$ 5.744,88. O valor do IPTU de 2018 veio com o valor de R$ 50.849,32, sendo que a impugnação administrativa foi rejeitada. Reitera que o imóvel possui Carta de Habite-se desde 1993. O recorrente pleiteou autorização para construção no imóvel em 2020. O Alvará foi concedido em 19/11/2020. Concluída a obra foi solicitado o Habite-se, em 07/12/2020. O Habite-se foi concedido em 15/10/2021, sendo que foi novamente lançado o IPTU como se o imóvel ainda não estivesse construído, totalizando o IPTU em R$ 58.464,07. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente não demonstrou, documentalmente, que a sua propriedade está edificada de acordo com as exigências legais concernentes à aplicação da alíquota imobiliária reduzida. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia incide sobre a legalidade da majoração da base de cálculo do IPTU de imóvel localizado no SMPW Qd 17, Conjunto 2, Lote 6, em Brasília/DF, inscrição no 01009044.
5. O Decreto Lei no 82/1966 que regulamenta o Sistema Tributário do Distrito Federal, estabelece em seu Art. 19: “Art. 19. O imposto incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, à razão das alíquotas seguintes: I - 3% (três por cento) sobre o valor venal do terreno urbano não edificado; II - 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados; III - 3% (três por cento) quanto aos terrenos com edificações em construção, em demolição, condenados ou em ruínas, quando nesses se constatem dependências suscetíveis de utilização ou locação, calculado sobre valor venal do imóvel, computado apenas o valor dessas dependências e do terreno; IV - 0,30% (trinta centésimos por cento) quanto aos imóveis exclusivamente residenciais edificados, com Carta de ‘Habite-se’. No §4o esclarece que as Cartas de Habite-se a partir de 1997 não são considerados edificado: “§ 4o Não são considerados edificados, para os fins deste artigo, os imóveis portadores de Carta de Habite-se expedida a partir de 1997 e aqueles cujos proprietários prestem declaração espontânea de área construída, quando o valor da construção não alcançar um décimo do valor venal do respectivo terreno. (Redação dada pela Lei Complementar no 15, de 30.12.1996- Efeitos a partir de 31.12.1996)”. (grifo nosso).
6. Compulsando os autos verifico que a Carta de Habite-se no 84/1993, ID 39867724, informa área construída de 43,50m2. Posteriormente, outra Carta de Habite-se no 123/2021, expedida após 1997, informa área construída de 235,66m2, sendo 43,50m2 anterior e construção nova de 192,16m2.
7. Nos termos da legislação vigente são considerados não edificados os imóveis cujas edificações não alcançam valor de mercado igual ou superior a 1/10 décimo do valor venal do imóvel. O boleto do IPTU de 2017, ID 39867717, constou que o imóvel possuía 43,50m2, tendo como Valor Venal R$ 1.789.208,08. O recorrente abriu processo administrativo em relação ao IPTU/2018, sendo solicitado ao recorrente apresentação da Carta de Habite-se expedida até 1996. A Carta de Habite-se, ID 39867723, no 1237/2021, ou seja, após 1996. Portanto, para ser considerado edificado o imóvel precisa alcançar valor de mercado igual ou superior a 1/10 do valor venal do imóvel. O imóvel é considerado não edificado, pois o terreno tem 20.000m2 e a área construída atual de 235,66m2, ou seja, menos de 10% do tamanho do imóvel.
8. Portanto, comprovado está que a parte edificada no terreno é menor que 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel, não fazendo jus o contribuinte da redução da alíquota, tendo em vista a presunção de veracidade dos órgãos públicos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.